Tribunal: CARF
Processo: 14041.001097/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001097/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FALTA
DE DECLARAÇÃO EM GFIP.
As contribuições descontadas incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a serviço da empresa, devem ser
recolhidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 1611/1615 que manteve o Auto
de Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Trata-se de Auto-de-Infração de Obrigação Principal - AIOP (DEBCAD: 37.158.073-0),
consolidado em 05/11/2008, no valor de R$29.452,22 (vinte e nove mil, quatrocentos e
cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), referente as contribuições PARTE
EMPRESA E RAT, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados que prestaram
serviços à empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001097/2008-61
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001097/2008-61

De acordo com o relatório fiscal de fls. 23/29, durante a ação fiscal, quando da análise
da documentação apresentada pela empresa (contabilidade, Folha de pagamento e
demais documentos em arquivos digitais), foram constatados valores existentes em
folha de pagamento e não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, conforme ANEXOS
IV, V e VI.
O valor do crédito apurado neste AI, destinado à Previdência Social, incidente sobre as
remunerações não declaradas em GFIP, foi calculado com base nas seguintes alíquotas:
- Sobre as verbas de remuneração dos segurados em geral: 20% sobre o valor pago ou
creditado no mês a título de contribuição da empresa (art.22, inciso I, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.876/1999); 3% sobre o valor pago ou creditado no mês para o
financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e S8, da Lei 8.213, de 24/07/1991 e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho;
- Sobre a base de calculo dos contribuintes individuais: 20% sobre o valor pago ou
creditado no mês a titulo de contribuição da empresa (art.22, inciso III, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.876/1999).
Destaca o relatório que não existem recolhimentos em Guia da Previdência Social -
GPS para esses valores, pois as GPS constantes no sistema para a empresa estão
relacionadas às GFIP declaradas e, ainda assim, a empresa possui valores a serem
apurados automaticamente pelo sistema decorrente dessas GFIP declaradas em
confronto com as GPS recolhidas no montante de R$117.788,28, valores estes que não
foram autorizados para apuração por esta fiscalização e que serão oportunamente
lavrados pelo setor competente através do batimento automático. Portanto, o crédito
teve origem do confronto dos valores pagos em GPS encontrados no sistema e dos
valores registrados, e foram lançados nos levantamentos:
- LEVANTAMENTO NGE - refere-se aos valores pagos pela empresa conforme
apurado em folha de pagamento e não declarados em GFIP dos segurados em geral
(demonstrados nome a nome no ANEXO IV e ANEXO V).
- LEVANTAMENTO NGI- refere-se aos valores pagos pela empresa conforme apurado
em folha de pagamento e não declarados em GFIP dos segurados contribuintes
individuais (demonstrados nome a nome no ANEXO VI).
A não inclusão de segurados ou remunerações na GFIP (em época própria) caracteriza,
EM TESE, CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
previsto no artigo 337-A, do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.983, de
14/07/2000, ensejando REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, que aduziu, em
síntese:
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de fls. 168/ 170, juntando
documentos de fls. 171/199 (volume I), com as seguintes alegações, em síntese:
- Que o relatório fiscal sustenta que foi verificada a não declaração das contribuições
sociais devidas pela empresa relativas à parte patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas e apuradas pela fiscalização na GFIP. Ocorre que a falta de
informação por parte da impugnante, à época, se deu em decorrência de preenchimento
em campo não específico ou errôneo; porém, tais verbas, por sua natureza, não ficaram
isentas das bases de recolhimento previdenciário;
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001097/2008-61

- que, dessa forma, considerando que as GFIP relativas ao período de 01/2004 a
12/2004, em anexo, já foram devidamente retificadas, requer que o AI seja julgado
improcedente, em todos os seus termos.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 1611):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
AIOP DEBCAD N° 37.158.073-0
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NÃO DECLARADA EM GFIP.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições descontadas incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu
serviço.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário às fls. 1621/1632, em que
alegou, em apertada síntese: a) que juntou aos autos documentos que comprovam o efetivo
recolhimento das contribuições previdenciárias em questão; b) apesar de não constarem em
GFIP, as contribuições foram recolhidas; c) princípio da verdade material, pois houve o efetivo
recolhimento da contribuição previdenciária em GPS’s próprias, incorrendo a Recorrente em
mero erro material no momento do preenchimento das GFIP's; d) demonstrando a boa-fé da
Recorrente, os documentos que instruíram a impugnação comprovam que as GFIP’s que
apresentavam erro material foram devidamente retificadas anteriormente à apresentação da
referida impugnação; e e) os documentos que instruem o recurso voluntário devem ser
considerados, o que acarretará, consequentemente, a improcedência do lançamento, afastando-se
o débito fiscal ora impugnado e a respectiva multa, sob pena de violação ao princípio da verdade
material.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar de o contribuinte alegar que foram feitos os pagamentos dos valores por
meio de GPS, extraio o seguinte trecho do relatório produzido no acórdão da decisão recorrida:
Destaca o relatório que não existem recolhimentos em Guia da Previdência Social- GPS
para esses valores, pois as GPS constantes no sistema para a empresa estão relacionadas
às GFIP declaradas e, ainda assim, a empresa possui valores a serem apurados
automaticamente pelo sistema decorrente dessas GFIP declaradas em confronto com as
GPS recolhidas no montante de R$117.788,28, valores estes que não foram autorizados
para apuração por esta fiscalização e que serão oportunamente lavrados pelo setor
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001097/2008-61

competente através do batimento automático. Portanto, o crédito teve origem do
confronto dos valores pagos em GPS encontrados no sistema e dos valores registrados,
e foram lançados nos levantamentos:
- LEVANTAMENTO NGE - refere-se aos valores pagos pela empresa conforme
apurado em folha de pagamento e não declarados em GFIP dos segurados em geral
(demonstrados nome a nome no ANEXO IV e ANEXO V).
- LEVANTAMENTO NGI - refere-se aos valores pagos pela empresa conforme
apurado em folha de pagamento e não declarados em GFIP dos segurados contribuintes
individuais (demonstrados nome a nome no ANEXO VI).
Apesar de trazer uma série de documentos, não prospera a alegação da recorrente,
uma vez parte dos documentos apresentados já foram considerados e abatidos do lançamento em
discussão, por exemplo, as GPS’s juntadas às fls. 1653/1664 já foram consideradas e
descontadas do presente lançamento (fls. 14/16). Outra parte dos documentos não tem ligação
direta quanto aos valores objeto do lançamento discutido nos presentes autos.
Também não há o devido cotejo feito quanto aos valores lançados e os
documentos juntados. Juntar uma série de documentos sem que seja feita a correta ligação entre
os valores lançados e aquilo que se quer comprovar é não produzir prova, o que é função da
recorrente e não dos conselheiros que julgam o processo no estado em que se encontra e que no
presente caso, não favorece o contribuinte.
Com relação à alegação quanto às GFIP’s, verifica-se que os presentes autos
discute a falta de pagamentos de contribuições previdenciárias e é irrelevante para o deslinde do
presente feito, a retificação das mesmas, conforme informado pela recorrente, após o início do
procedimento fiscal, sem o respectivo pagamento.
Quanto à multa lançada, apesar de não haver questionamento específico, merece
destaque que descumprida a obrigação principal, deve haver o lançamento de multa prevista na
legislação, nos termos do disposto no artigo 142, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Portanto, não procedem as alegações do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001097/2008-61

Fl. 1842
DF CARF MF
Original